Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731952-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES, em face à decisão de ID 102493693 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília no processo de origem no 0720438-07.2018.8.07.0001. A mesma decisão está sendo objeto de impugnação no agravo de instrumento no 0735373-50.2021.8.07.0000, interposto pela parte adversa JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, distribuído a esta Relatoria e que se encontra aos cuidados da serventia judicial aguardando manifestação do agravado. Desta forma, por se tratar de recursos em face da mesma decisão interlocutória e para que se previnam eventuais decisões conflitantes, DETERMINO a reunião dos processos para decisão conjunta. À secretaria da 5a Turma Cível para as providências necessárias. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de dezembro de 2021